Tribunal: TJDFT
Processo: 0709295-62.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0709295-62.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: GESTAO E INTELIGENCIA EM INFORMATICA LTDA, RICARDO TADEU BARBOSA DE SOUSA, JOSE CARLOS DE MORAES VASCONCELLOS FILHO, AGLAIRTON LIMA DA SILVA D E S P A C H O Intime-se o apelante para se manifestar sobre a petição e os documentos constantes ao ID 69186018. Brasília, 25 de fevereiro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora